Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704446-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANTONIO RODRIGO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Inicialmente, indefiro a gratuidade de justiça, pois não comprovada a insuficiência de recursos das agravantes-executadas para arcarem com as custas processuais, Súmula 481 do eg. STJ, observado, inclusive que litigam no processo originário desde 2016 sem a concessão do benefício. Às agravantes-executadas para recolherem o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora